Tribunal: TJPA
Processo: 0802238-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802238-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA SEABRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”.

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor do nacional LUIZ ANTONIO DA SILVA SEABRA, contra ato do douto juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0801551-10.2022.8.14.0401, em que alega ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta condições pessoais, requerendo a revogação da custódia cautelar através da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 8364009 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8490351, e na Id 8513142 consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUIZ ANTONIO DA SILVA SEABRA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando à tese de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Consta dos documentos juntados com a impetração que o paciente, preso em flagrante de delito, ao avistar a viatura da Polícia Militar, que se encontrava em ronda, jogou para baixo de um veículo uma sacola plástica, local onde foi encontrado 08 (oito) pacotes pesando 295g (duzentos e noventa e cinco) gramas, contendo substância identificada como sendo cocaína, Laudo Pericial nº 2022.01.000277-QUI, fato ocorrido no dia 28/01/2022.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida em audiência de custódia, Id 8322323, e mostra fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Em que pese a recomendaço do CNJ sugerir que a converso da priso em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a priso do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenço de sua custódia, devendo ser levado com consideração o fato de o(a) mesmo(a) possui processo em andamento pela prática do crime de roubo, conforme certidão de antecedentes criminais. A quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que o autuado adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteraço, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetraço do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente priso seja convertida em preventiva
”. <
sic
>

O ato indicado como coator está fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade e, s
obre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTAMINAÇÃO. COVID-19. RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.

No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com aproximadamente 148g (cento e quarenta e oito gramas) de maconha, 139g (cento e trinta e nove gramas) de cocaína e 11g (onze gramas) de crack, bem como possui uma condenação definitiva e outra condenação em primeira instância, ambas por tráfico de drogas. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. O tema referente ao risco de contaminação pela covid-19 não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do writ nessa parte.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 711.697/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 25/03/2022